Tribunal: TJES
Processo: 5002021-91.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002021-91.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE COSTA FILHO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002021-91.2021.8.08.0012

RECORRENTE: ANDRE COSTA FILHO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANDRE COSTA FILHO (ID 2080514) em face da sentença proferida pelo Juízo do 4
o
Juizado Especial Cível de Cariacica, que julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita (ID 2080515).

Contrarrazões ao ID 2080518, em que o recorrido impugna, preliminarmente, o pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna, em síntese, pela manutenção da sentença.

É o relatório, passo a decidir.

Conforme prevê o artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Por sua vez, nos termos do artigo 99, §3º do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

A despeito da impugnação do requerido, verifico que não há elementos comprobatórios capazes de desconstituir a presunção de hipossuficiência em favor do recorrente. Sendo assim, defiro a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor.

Dessa maneira, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Superada a preliminar, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve a configuração na falha na prestação de serviço por parte da requerida e se em caso positivo, o requerido deve indenizá-lo por danos materiais e morais.

É incontroversa a relação consumerista
entre o correntista e o banco
, de modo que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado, consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Deste modo, a controvérsia em deslinde será analisada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), Código Civil (CC) e Constituição Federal da República (CF).

Analisando detidamente os autos e as provas colacionadas, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar, conforme passo a explicar.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, o §3º do art. 14 do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que: (i) tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

Portanto, para restar configurado o dever de indenizar do fornecedor de serviços, será necessária a presença dos requisitos de conduta, dano e nexo de causalidade.

Pois bem.

Na exordial, o autor/recorrente sustentou que houve descontos em cheque especial, inclusive, com cobranças de juros. Ressaltou que esses descontos foram feitos
sem que jamais tivesse requisitado isto, que os descontos estavam sendo feitos em sua conta sem sua anuência e até mesmo sem sua ciência.

Em sede de defesa
, o recorrido demonstrou que, no contrato entabulado entre as partes, houve a contratação do cheque especial, com limite de R$200,00 (duzentos reais) de crédito.

No contrato, consta também a taxa de juros mensais e demais encargos, todos devidamente especificados.

O contrato foi regularmente assinado pelo autor, não pairando controvérsia acerca da legalidade do contrato e da anuência do autor em contratar o serviço de cheque especial.

Sendo assim, vislumbro que não há conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira, de modo que não há que se falar em responsabilidade civil da ré, o que fora devidamente analisado pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“Com efeito, nos eventos IDs números 8382634, 8382954 e 8382958, a ré apresenta os contratos firmados pelo autor para a abertura de conta corrente e adesão a serviço de cheque-especial, este último assinado pelo autor em 12 de março de 2021.

O próprio autor informa na inicial que esta não era sua única conta bancária, não sendo possível presumir que desconhecesse a adesão ao pacote de serviços. Ademais, o autor foi devidamente intimado para manifestar-se sobre os contratos apresentados pela instituição financeira, deixando transcorrer o prazo sem qualquer resposta.

Logo, não é possível concluir pela responsabilidade da instituição financeira, diante de eventuais débitos contraídos pelo autor, em razão de sua anuência aos termos dos contratos de prestação de serviços”.

Para confirmar o entendimento adotado, colaciono ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL - CONTA CORRENTE VINCULADA À CONTA SALÁRIO - DÉBITO EXISTENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. I. Comprovada a contratação do serviço e ausente elemento de prova que indique o adimplemento da parte autora, a negativação do nome do devedor no cadastro de proteção de crédito é medida regular, amparada em exercício regular de direito. Hipótese em que a parte autora, que afirma possuir apenas uma conta salário com o banco réu, também aderiu à proposta de abertura de conta corrente e de contratação de produtos e serviços, deixando de negar a existência da operação que originou a negativação questionada nos autos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.247594-9/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023).

Sendo assim, comungo do entendimento fixado pelo magistrado
a quo
na sentença proferida ao ID 2080506.

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em
1
0%
(
dez
por cento)
do valor da
causa
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
que fica
sob condição suspensiva de exigibilidade

(art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, que fica sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §3º do CPC).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.